Tribunal: TCU
Processo: 007.860/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8552/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.860/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Belarmino de Oliveira (XXX.812.224-XX); Edileno Garcia de Almeida (XXX.554.082-XX); Maria Dagmar Costa Pontes (XXX.551.783-XX); Maria Ermelinda do Espirito Santo Oliveira (XXX.671.292-XX); Maria Jose dos Santos Cruz (XXX.235.512-XX); Maristela Guedes Ventura (XXX.767.042-XX); Marivalda Araujo dos Santos (XXX.701.732-XX); Marli Ferreira Rosa (XXX.522.692-XX); Marlucia Goncalves Garcia (XXX.449.602-XX); Shalaby Figueira Brasil (XXX.137.632-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.